Tribunal: TCU
Processo: 002.408/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4810/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurado pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Pará, em desfavor de Miguel Pedro Pureza Santa Maria e Construtora Estrada Ltda., em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do termo de compromisso TC/PAC 958/09, de registro Siafi 660235, firmado entre a Fundação Nacional de Saúde e o município de Curralinho/PA, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "EXECUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE CURRALINHO/PA NO PAC/2009.". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 28/8/2015, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna, entre a instauração da Tomada de Contas Especial, em 15/6/2016 (peça 66), e o despacho no 1726/2019/DIADM/PA/Funasa, em 11/11/2019 (peça 2); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 121-124); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; (ii) encaminhar cópia desta deliberação à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Pará e ao responsável, na forma sugerida pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 002.408/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Miguel Pedro Pureza Santa Maria (XXX.488.102-XX); Construtora Estrada Ltda. (10.611.983/0001-56). 1.2. Unidade: Município de Curralinho/PA. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.